Tribunal: TCU
Processo: 030.526/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1581/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação e determinar o seu arquivamento, ante a perda do seu objeto, bem como dar ciência desta deliberação ao representante e ao Banco do Brasil S.A., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.526/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: Caroline Scopel Cecatto (64878/OAB-RS), Kamill Santana Castro e Silva (11887-B/OAB-MT) e outros, representando Banco do Brasil S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.